Tribunal: STF
Processo: AP 1900
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de FRANKSMAR LIMA DE SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).



    Em 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a FRANKSMAR LIMA DE SOUZA, CPF nº 976.699.972-49, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10820, e.Doc. 15261, id: ce78a6a5):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; e



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG comunicou (cinco) descumprimentos das medidas cautelares impostas a FRANKSMAR LIMA DE SOUZA (petição STF nº 4540, e.Doc. 3). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    “Considerando que este Juízo está acompanhando as condições das medidas cautelares impostas ao investigado, oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal para ciência do não comparecimento do investigado nas datas de 04/12/2024 e 08/01/2024. ” 



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, a defesa requereu mais prazo (e.Doc. 45), o que foi deferido.



    Sobreveio nova informação de descumprimento das medidas cautelares, oriunda do Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG (eDoc. 59), nos seguintes termos:



    “[...] oficie-se ciência do não comparecimento do investigado na data de 19.02.2024.”



    A Defensoria Pública da União apresentou manifestação informando que não conseguiu localizar o FRANKSMAR LIMA DE SOUZA, requerendo a sua intimação para manifestação acerca do seu interesse em celebrar ANPP.



    É o relatório. DECIDO.



    O réu FRANKSMAR LIMA DE SOUZA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violações às medidas impostas, relativas ao não comparecimento do réu em juízo, conforme acima descrito.



    A defesa, por outro lado, devidamente intimada para que justificasse o descumprimento das cautelares, mesmo após a dilação de prazo requerida (e.Doc. 48), relatou que não consegue localizar o seu assistido.



    Verifico que as violações não foram justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos apresentados pela defesa.



    Observo que o réu age em desrespeito às medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 13/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10820, e.Doc. 15261, id: ce78a6a5):



    “O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de FRANKSMAR LIMA DE SOUZA, CPF nº 976.699.972-49.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 05 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente